Tribunal: TJES
Processo: 5000441-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: ADRIANO G. LUIZ - SERVICOS DE ESTETICA E BELEZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000441-98.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
ADRIANO G. LUIZ - SERVICOS DE ESTETICA E BELEZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO. CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que possui conta junto à requerida, todavia a mesma foi bloqueada indevidamente e seu saldo foi retido.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“A) Antecipo os efeitos da tutela em sentença e DETERMINO a requerida que DESBLOQUEIE a conta corrente do autor, identificada no documento de ID - 20747517, assim como o saldo constante na citada conta, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de não desbloqueio.

B) CONDENO, a requerida, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária, nos termos do índice adotado pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, desde a presente data.”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 6581731). Em suas razões, defende que apenas presta serviço de intermediação, pugnando pela não aplicação do código de defesa do consumidor e que o bloqueio ocorreu por medidas de segurança, aduzindo a inexistência de danos morais e requerendo subsidiariamente a sua minoração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o recurso merece prosperar em parte.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não anexou aos autos qualquer prova que justifique o bloqueio e retenção dos valores da conta do autor, e também não vislumbro fator que demonstra que se trata apenas de intermediação, considerando que a parte autora em ID 6581697, comprova que possui conta com a parte requerida, desta forma evidente a relação de consumo entre as partes.

Desta forma, diante do bloqueio indevido, resta evidente a falha na prestação de serviços e a caracterização dos danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O bloqueio indevido de valores em conta corrente caracteriza dano moral, passível de reparação financeira. O dano moral experimentado pelo autor, por bloqueio continuado de sua conta corrente é fator mais que suficiente a repercutir em sua esfera de direitos da personalidade. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000170743488001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/10/0017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

Contudo, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)